Tribunal: TJMT
Processo: 1009858-75.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009858-75.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), VALTERLI FEITOSA DA SILVA (EMBARGADO), VALTERLI FEITOSA DA SILVA - CPF: 126.007.471-41 (EMBARGANTE), ROGERIO LACERDA DE SOUZA - CPF: 893.410.071-00 (ASSISTENTE), MARCELO ABREU DA SILVA - CPF: 406.584.061-91 (ASSISTENTE), FRANCISCO DA SILVA CHAVIER - CPF: 655.028.841-04 (ASSISTENTE), GRUPO TMI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), VALTERLI FEITOSA DA SILVA - CPF: 126.007.471-41 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO ENTRE O DISPOSITIVO DO VOTO E A PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO PARA FIEL REFLEXO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público em face de acórdão que deu provimento ao recurso ministerial e negou provimento ao recurso defensivo, mas cuja proclamação do resultado constou apenas genericamente que “
deu provimento ao recurso
”, sem distinção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição entre o conteúdo do voto condutor e a redação da proclamação do resultado, de forma a justificar o acolhimento dos embargos para fins de correção formal.

III. Razões de decidir

3. O art. 619 do CPP autoriza o manejo dos embargos de declaração para sanar contradição entre os elementos do julgado.

4. O voto condutor é expresso ao negar provimento ao recurso da defesa e dar provimento ao recurso ministerial, mas a proclamação do acórdão omite tal distinção, constando genericamente
“deu provimento ao recurso
”.

5. A imprecisão compromete a clareza e a exequibilidade da decisão, justificando a retificação para refletir com exatidão o teor do voto e assegurar a coerência do julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a contradição e determinar a retificação da proclamação do acórdão, com a seguinte redação:
“POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”

Tese de julgamento:

“1. Deve ser acolhido o embargo de declaração para correção de contradição entre o voto condutor e a proclamação do resultado do acórdão, de modo a assegurar clareza e coerência ao julgado.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 619.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por intermédio da Procuradoria-Geral de Justiça, com fundamento nos
arts
. 619 e 620 do CPP, em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara Criminal nos autos da
Apelação Criminal no 1009858-75.2025.8.11.0003
[id. 321148893].

Alega o embargante, em apertada síntese, a ocorrência de
c
ontradição entre o teor da proclamação do resultado constante do acórdão e o conteúdo do voto condutor e da ementa.

Arrazoa que, embora o voto do relator tenha expressamente negado provimento ao recurso interposto pela defesa e dado provimento ao recurso ministerial, a proclamação final registrou de forma genérica somente a expressão
“DEU PROVIMENTO AO RECURSO”,
sem especificar a qual recurso se referia, o que geraria
equívoco material
e comprometeria a coerência do julgado, podendo ensejar dúvidas quanto à sua correta execução.

Requer, ao final, o acolhimento dos
aclaratórios
para sanar a contradição e determinar a retificação do acórdão, a fim de que conste corretamente o resultado.

Ausentes contrarrazões, embora tenha sido a parte contrária intimada para apresentá-las, conforme certidão acostada aos autos [id. 326660888].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Consigno que o artigo 619 do CPP dispõe que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisões judiciais.

Sem maiores ambages, no caso concreto, o diligente representante do Ministério Público não só percebe como verifica
contradição
entre o dispositivo do voto condutor e a proclamação do resultado constante do acórdão embargado.

Com efeito, no voto que conduziu o julgamento da apelação, restou expressamente consignado:

“Por todo o exposto, com o parecer,
nego provimento ao recurso interposto por
Valterli
Feitosa da Silva
e
dou provimento ao recurso do Ministério Público
, para valorar negativamente a conduta social do agente, elevando a pena definitiva em 10 (dez) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, bem como para afastar a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, mantendo o regime semiaberto para cumprimento da pena corporal.” [id. 317104395]

Entretanto, na
proclamação do resultado
, constou a seguinte redação:

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”
[id. 321148893]

Ressai, de fato, que tal formulação genérica
não distingue os recursos interpostos
, o que induz ambiguidade quanto ao exato alcance da decisão colegiada, em contradição com o teor do voto e da ementa, que são claros em afirmar o
desprovimento do recurso da defesa
e o
provimento do recurso ministerial
.

Assim, o caso posto em análise se trata de
vício formal sanável por via de embargos declaratórios
, a fim de restaurar a coerência interna do julgado e evitar dúvidas interpretativas.

Cumpre registrar, contudo, que a correção pretendida não implica reexame do mérito, mas tão somente ajuste redacional para espelhar fielmente a deliberação do colegiado, preservando a segurança jurídica e a integridade da decisão.

Diante do exposto,
ACOLHO os embargos de declaração
, para
sanar a contradição verificada
e
determinar a retificação do acórdão
, de modo que onde se lê:

“Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”

passe a constar:

“Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”

A presente decisão passa integrar o v. Acórdão embargado para fins legais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025